Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700360-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA VILLANI AZEVEDO AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.V.A., por intermédio de sua representante legal, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700094-37.2025.8.07.0008, em que contende com CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos seguintes: “AUTORA: M. V. A, menor impúbere devidamente representado por sua genitora, propôs Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do REU: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, partes qualificadas. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente conta com 17 anos, que está regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio, e que passou no vestibular para o curso de direito junto ao IDP. Argumenta que teve sua matrícula no curso supletivo indeferida, em razão da idade. Entende preencher critérios para antecipação da conclusão antecipada do ensino médio. Requer a antecipação da tutela para que se determine ao réu que promova sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 294 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito, indefiro o pedido. A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, disciplina em seu art. 38, §1o, inciso II, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, de modo que os exames serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. É certo que, consoante narrado na inicial, a interpretação do dispositivo acima mencionado é feito de forma sistemática pela jurisprudência, de maneira que, comprovada a capacidade intelectual do postulante, o requisito da idade pode ser relativizado. Ocorre que a simples aprovação em exame vestibular não se mostra circunstância suficiente para demonstração da maturidade intelectiva, mormente quando demonstrado nos autos que a autora sequer alcançou, ainda, o terceiro ano do ensino médio. Em casos tais, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento pela inadmissibilidade da matrícula em curso supletivo a menor de dezoito anos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: “Tese(s) Firmada(s):De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. 3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1935520, 0721743-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Sendo assim, não se vislumbra, neste momento processual, o afastamento de disposição expressa de lei, inserta no artigo 38, § 1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por intermédio de exames supletivos pela simples aprovação em exame vestibular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Vista ao Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se também a requerente para promover o recolhimento das custas iniciais.” Em suas razões, postula pela concessão da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo ativo à decisão agravada, almejando seja o CENED – Centro De Educação Profissional Ltda - ME intimado para proceder a matrícula da agravante e aplicar a avaliação de conclusão do ensino médio, imediatamente na modalidade acelerada, e se aprovada, a imediata expedição do certificado de conclusão do ensino médio, para efetuar a matrícula junto ao ensino superior. Diz ter ajuizado a presente ação, após ter concluído o 2o ano do ensino médio, e logrado êxito no vestibular promovido pelo IDP, cátedra de Direito, e, ao solicitar a aceleração da conclusão do ensino médio, por intermédio do sistema EJA, teve seu pleito negado, conforme documento juntado aos autos, pontua. O entendimento de primeiro grau, quanto ao entendimento firmado no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, vai de encontro aos recentes julgados deste Tribunal, enfatiza. A jurisprudência vem entendendo que a Lei de Diretrizes da Educação (Lei no 9.394/96) deve ser atenuada e analisada caso a caso, pontua. Aduz acerca da preponderância da capacidade, do talento intelectual e do esforço dos alunos com idade inferior a 18 anos e aprovados no vestibular. A própria lei traz consigo a previsão de avanço nos estudos, mediante a verificação de aprendizagem, destaca. Sendo assim, o agravante foi submetido ao processo seletivo do curso de Direito, o qual corresponde à verificação de aprendizagem e alcançou êxito nesta verificação. Sendo assim, impedir a evolução intelectual da autora, seria uma violação dos direitos constitucionais, notadamente de seu art. 208, relata. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 222223551. Além disso, os autos de origem são eletrônicos e, portanto, dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se trata de ação de obrigação de fazer na qual o autor requereu autorização para realização de exames na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, antes de completar 18 anos, porquanto passou em vestibular. A situação posta nos autos deve ser vista sob o comando do art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal. Por um lado, a Lei no 9.394/96 estabelece que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos. De outra sorte, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Desse modo, encontram-se presentes dois valores em destaque, externalizados no impedimento de acesso à educação especial para jovens e adultos antes dos 18 anos e a análise da capacidade individual de cada um para fins de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Narra que possui 17 (dezessete) anos completos e foi aprovado no vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento de Pesquisa – IDP – 1o/2025, em primeira chamada, para o Curso de Direito. Alega que deve efetivar a matrícula até o dia 03 de fevereiro de 2025. Assim, o agravante postula pelo deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada intimando o agravado que efetue matrícula para a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, e sendo aprovado, que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade já ter concluído o 2o ano do ensino médio, e regularmente matriculada no 3o ano, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Graduação em Direito, conforme consta da declaração emitida pela faculdade (ID 67701212). Ademais, o agravante foi aprovado no processo seletivo do IDP 1o/2025, seleção a qual foi constituída de 4 etapas práticas e teóricas, tendo o agravante obtido nota final de 89,25. Nessa linha, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, até 03/02/2025. DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se as partes agravadas para oferecerem contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator